Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-23.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
* EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação Não Residencial. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO dos embargantes, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova oral, insistindo no mérito pelo total acolhimento dos Embargos por inexigibilidade do título, da dívida e do excesso de execução, pugnando pelo reconhecimento da rescisão do

Ementa:
* EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação Não Residencial. SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO dos embargantes, que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova oral, insistindo no mérito pelo total acolhimento dos Embargos por inexigibilidade do título, da dívida e do excesso de execução, pugnando pelo reconhecimento da rescisão do contrato no dia 30 de novembro de 2015 ou, alternativamente, na data do depósito em Juízo das chaves do imóvel no dia 12 de julho de 2016, e ainda pela compensação do crédito decorrente de benfeitorias no imóvel. EXAME: Locador que enviou minuta de Distrato por "e-mail" ao locatário, mas não concordou com a devolução. Dinâmica de Distrato que é diversa da exigida na formação do Contrato. Proposta de distrato que, por isso, não é vinculativa. Benfeitorias e itens deixados no local que não substituem o pagamento, a teor do artigo 313 do Código Civil. Valor desembolsado pelo exequente para o pagamento dos serviços profissionais do Advogado contratado, que não comporta o ressarcimento reclamado. Lei Processual que já estabelece os honorários advocatícios para o Patrono da parte vencedora no processo, que devem ser arcados pela parte sucumbente. Aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil e do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta E. Corte. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*